Tribunal: TJMT
Processo: 1021644-80.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1021644-80.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ANA ELISA PREDIGER WITT - CPF: 429.969.101-68 (RECORRIDO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MOIRES LUIS WITT - CPF: 577.384.679-91 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição:

Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora):NEGADO PROVIMENTO
Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal):
Acompanho a divergência.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1021644-80.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1021644-80.2025.8.11.0015

Recorrente
:
Tam Linhas Aéreas S/A.

Recorrida:

Ana Elisa Prediger Witt e Moires Luis Witt

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Atrasos e manutenções não programadas, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento do serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1021644-80.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1021644-80.2025.8.11.0015

Recorrente
:
Tam Linhas Aéreas S/A.

Recorrida:

Ana Elisa Prediger Witt e Moires Luis Witt

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Tam Linhas Aéreas S/A.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Sinop/MT.

Sentença
(
Id
.
338662383
): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a fornecedora
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais, por atraso de 16h40 para a chegada ao destino contratado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
338662384
)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda, ou que seja minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(Id. 338662389)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os
processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...
IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026